Tribunal: TJMT
Processo: 0002236-63.2019.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002236-63.2019.8.11.0005
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de desacato (art. 331, CP), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.
2. Fatos relevantes: (i) apelante que, durante evento público, proferiu ofensas verbais contra policiais militares que atendiam ocorrência de briga; (ii) depoimentos firmes e coerentes dos agentes de segurança confirmando os insultos direcionados à guarnição; (iii) confissão parcial da acusada quanto às ofensas de cunho sexual.
3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta, diante da alegada inexistência de dolo específico de ofender a função pública exercida pelos agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante agiu com o dolo específico de praticar o delito de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de desacato tutela o respeito e o prestígio da função pública, exigindo a presença do dolo específico de ofender a dignidade ou o decoro do agente estatal em razão de sua função.
6. A palavra dos policiais militares, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso, o conjunto probatório é firme quanto à materialidade, autoria e dolo da apelante, que proferiu palavras ofensivas e de cunho sexual diretamente contra os policiais quando atuavam em serviço público de contenção de desordem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n.8 – TCCR, ApCrim n. 1001127-73.2024.8.11.0020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002236-63.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELEM MONICA GALVAO DE MORAIS - CPF: 050.206.141-30 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (VÍTIMA), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de desacato (art. 331
, CP
), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

2.
Fatos relevantes: (
i
) apelante que, durante evento público, proferiu ofensas verbais contra policiais militares que atendiam ocorrência de briga; (
ii
) depoimentos firmes e coerentes dos agentes de segurança confirmando os insultos direcionados à guarnição; (
iii
) confissão parcial da acusada quanto às ofensas de cunho sexual
.

3.
Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta, diante da alegada inexistência de dolo específico de ofender a função pública exercida pelos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a
apelante agiu com o dolo específico de praticar o delito de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de desacato tutela o respeito e o prestígio da função pública, exigindo a presença do dolo específico de ofender a dignidade ou o decoro do agente estatal em razão de sua função.

6.
A palavra dos policiais militares, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.

7
. No caso, o conjunto probatório é firme quanto à materialidade, autoria e dolo da apelante, que proferiu palavras ofensivas e de cunho sexual diretamente contra os policiais
quando
atuavam em serviço público de contenção de desordem.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 737.535/RJ
; TJMT, Enunciado Orientativo n.8 – TCCR,
ApCrim
n.
1001127-73.2024.8.11.0020
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
d
a
acusad
a

Francielem
Monica Gal
vão
de Morais
,

contra a sentença do Juízo da Vara

Criminal da
Comarca de
Diamantino
, nos autos da ação penal n.
0002236
-
63
.20
19
.8.11.00
05
, que a condenou pela prática
do crime de
desacato (art
.331, CP)
,

à pena de
6
(
seis
) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição d
a

ré
por
atipicidade da conduta, diante da aus
ência de dolo específico

(
id.
327846894
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se manifesta
pelo desprovimento do recurso
(id.
321576494
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
327846894
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

A
apelante
foi
denunciad
a
pela
prática
do crime de desacato (art.331, CP)
,
em razão d
o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 07/07/2019, por volta das 22h, no evento denominado “Festa do Tolentino”, ocorrido no Sindicato, no bairro da Ponte, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada FRANCIELEM MÔNICA GALVÃO DE MORAIS desacatou, mediante palavras, funcionário público no exercício de sua função.

Segundo se apurou dos autos, no dia e horário suso declinados, estava ocorrendo um desentendimento entre duas mulheres, sendo uma delas a referida suspeita, ocasião que a polícia militar foi acionada para conter os ânimos das agentes.

Ato contínuo, os militares se deslocaram para a festa, momento em que verificaram que já havia cessado o conflito comunicado. Neste momento, a denunciada
Francielem
começou a xingar os policiais com palavras de baixo calão, chamando-os de burros, idiotas, que não valiam nada, bem como passou a dizer que eles manteriam relação sexual e lamberiam as partes intimadas de uma das meninas que ela havia brigado
.”

(
id.
321576357
).

Ao final, a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar
nos termos da denúncia
, sendo-lhe imputada a pena
de
6
(
seis
) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
a qual foi

substituída
por
pena
restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

Irresignada, a
apelante
interpôs o presente recurso de apelação,
requerendo sua absolvição.

Para sustentar o pleito
absolutório
,
destaca

que não restaram comprovados os elementos essenciais do tipo penal do desacato, em especial a finalidade de denegrir e ultrajar a função pública exercida pelos agentes estatais.

Nessa linha,
ainda
alega
que as ofensas teriam caráter meramente pessoal e que não houve comprovação do dolo específico de menosprezar o funcionário público no exercício de suas atividades.

O pedido não merece
acolhimento
.

O delito de desacato

tutela o prestígio e a respeitabilidade da função pública, protegendo o funcionário público no exercício regular de suas atribuições.

Assim, sua caracterização demanda a demonstração do dolo específico por parte do agente, qual seja, a intenção deliberada de ofender, menosprezar ou afrontar a dignidade do agente estatal em razão de sua função, não se contentando com simples manifestação de inconformismo ou descontentamento.

Registra-se, ainda, que este Sodalício tem entendimento consolidado de que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos (Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR), notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.” (
AgRg
no HC n. 737.535/RJ,
relator
Min
istro

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
j
ulgado em 4/3/2024).

Na espécie, a materialidade
e autoria do
crime
de desacato
, bem como
a presença do dolo em praticá-lo,
está
solidamente demonstrada
pelo conjunto probatório coligido nos autos.

Em juízo, o
p
olicial
m
ilitar
Claudemir Lino da Silva
relatou que, no dia dos fatos, atendeu ocorrência de briga durante a Festa do Tolentino. Esclareceu que, ao chegar ao local, a situação já estava apaziguada e que, nesse momento, a apelante passou a proferir ofensas contra a guarnição, chamando os policiais de burros e idiotas e afirmando que eles iriam lamber as partes íntimas de uma das envolvidas na confusão. O militar confirmou que a apelante proferiu essas expressões diretamente contra ele e seu colega, e que não a conhecia previamente
(mídia audiovisual – id.
321576469
).

Interrogada em juízo, a apelante
Francielem
Mônica Galvão
de
Morais
admitiu parcialmente os fatos, confirmando que proferiu as
ofensas

de cunho sexual
, embora tenha negado os demais xingamentos. Afirmou que estava alterada emocionalmente no momento e justificou sua conduta pela circunstância de que a outra
mulher
envolvida na briga estaria próxima aos policiais
, o que a fez entender que ela teria algum envolvimento com os agentes

(mídia audiovisual – id.
321576469
).

Diante do conjunto probatório exposto, verifica-se que o
argumento defensivo de que não houve dolo específico não se sustenta diante das circunstâncias concretas.

A confissão parcial da apelante quanto às ofensas de cunho sexual, aliada ao depoimento firme e coerente do policial militar em juízo, evidencia de forma inequívoca que as expressões foram proferidas contra os agentes estatais
,
quando
exerciam suas funções institucionais de manutenção da ordem e pacificação de conflito.

As expressões utilizadas não tinham outro propósito senão o de humilhar, vexar e menosprezar os agentes estatais, atingindo diretamente o prestígio e a respeitabilidade da atividade policial.
Assim, n
ão há se falar em mera discussão pessoal ou ausência de ânimo de desacatar.

Nessa linha de raciocínio:

“
O crime de desacato exige dolo específico de desprezo à função pública e se consuma com ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício de suas atribuições, mesmo que em contexto de exaltação emocional
.
”
(
N.U 1001127-73.2024.8.11.0020,
relatora Dra. Christiane da Costa Marques Neves
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24/10/2025)
.

Portanto
,
não há dúvidas
de que
a
recorrente agiu com dolo específico de desprestigiar a função pública exercida pelos policiais
, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pel
a
ré

Francielem
Monica Galvão
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025